Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-25.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001205-25.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante BANCO SAFRA
S/A, e apelado FORTCALHAS ENGENHARIA COBERTURAS GALPÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-25.2014.8.26.0271 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001205-25.2014.8.26.0271
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADA: FORTCALHAS ENGENHARIA COBERTURAS GALPÕES
LTDA ME
PARTE: ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA
COMARCA: ITAPEVI
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO PEREIRA
SENTENÇA PUBLICADA EM 10.11.2017
VOTO No 9977
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - AUSÊNCIA DE LASTRO -
SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - ATUAÇÃO - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE
CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES - ILEGITIMIDADE
PASSIVA - RECONHECIMENTO - SÚMULA 476 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO DO BANCO SAFRA PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos previstos no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade, em razão
da inexistência de causa, dos seguintes títulos de crédito: (i) Duplicata no 0002085604,
emitida por em 19.02.2013 no valor de R$ 10.298,00, com vencimento em 22.05.2013, na
qual consta como sacador a empresa Anglo Americana Comercial de Ferro e Aço Ltda.,
como apresentante o Banco Safra S.A., e, como devedora, a empresa Fortcalhas
Engenharia Coberturas e Galpões Ltda. M.E.; (ii) Duplicata no 0002085503, emitida em
19.02.2013 no valor de R$ 10.753,60, com vencimento em 16.05.2013, na qual consta
como sacador a empresa Anglo Americana Comercial de Ferro e Aço Ltda., como
apresentante o Banco Safra S.A., e, como devedora, a empresa Fortcalhas Engenharia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-25.2014.8.26.0271 -Voto no
3
Coberturas e Galpões Ltda. M.E.; (iii) Duplicata no 0002173905, emitida em 18.03.2013
no valor de R$ 7.820,00, com vencimento em 13.05.2013, na qual consta como sacador a
empresa Anglo Americana Comercial de Ferro e Aço Ltda., como apresentante o Banco
Safra S.A., e, como devedora, a empresa Fortcalhas Engenharia Coberturas e Galpões
Ltda. M.E. Dada a sucumbência recíproca, toma-se por base o disposto no artigo 85, §§ 2o
e 14, do Código de Processo Civil e fixa-se os honorários advocatícios no total de 20%
sobre o valor da causa, cabendo, aos patronos de cada parte, o recebimento de metade do
aludido valor. Do mesmo modo, autor e réu deverão pagar, cada um, metade dos valores
devidos a título de custas e despesas processuais.” (fls. 216/223).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo Banco
Safra (fls. 231). Apelou. Sustenta que os títulos foram recebidos para cobrança simples por
endosso mandato. Figurou como mero apresentante. É parte ilegítima. Como pedido
subsidiário, pugna pela redução da verba honorária (fls. 233/237).
Não há contrarrazões (fls. 241).
É O RELATÓRIO.
O apelante se insurge contra a inclusão no polo passivo. De
fato, atuou como apresentante dos títulos, na condição de mandatário (fls. 12, 15, 19, 21,
24, 30, 31 e 39). É parte ilegítima. As cártulas lhe foram repassadas por endosso mandato
e, assim, encaminhadas a protesto. Não há prova de que extrapolou os limites do mandato
ou atuasse com culpa.
Os títulos foram enviados a protesto, conforme prevê o
Capítulo XV, Seção III, das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais da
Corregedoria Geral de Justiça:
39. Ao apresentante da duplicata mercantil ou de prestação
de serviços, faculta-se a substituição da apresentação dos documentos relacionados no
item anterior por simples declaração escrita do portador do título e apresentante, feita sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-25.2014.8.26.0271 -Voto no
4
as penas da lei, assegurando que os documentos originais ou suas cópias autenticadas,
comprobatórios da causa do saque, da entrega e do recebimento da mercadoria
correspondente ou da efetiva prestação do serviço, são mantidos em seu poder, e
comprometendo-se a exibi-los, sempre que exigidos, no lugar onde for determinado,
especialmente se sobrevir sustação judicial do protesto.
39.1. Cuidando-se de endosso não translativo, lançado no
título apenas para permitir sua cobrança por representante do sacador, a declaração
tratada no item anterior pode ser feita pelo sacador-endossante e pelo apresentante e
portador.
A ausência da responsabilidade em situação como a em
apreço é objeto da Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de
mandatário.
Sobre a questão, precedentes do Colegiado:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Suposto
protesto indevido de duplicatas já quitadas ou emitidas sem
fundamento e endossadas ao banco apresentante. Sentença
de procedência em relação à empresa INDÚSTRIA DE PÃES
EIXO SUL e de extinção, sem julgamento do mérito, em
relação ao Banco Daycoval. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada.
Observância do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1o, na
hipótese. Ilegitimidade passiva do corréu Banco Daycoval
corretamente reconhecida. Duplicatas transferidas por
endosso mandato. Atuação do banco corréu como simples
procurador do mandante. Ausência de demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-25.2014.8.26.0271 -Voto no
5
excesso de mandato. REsp 1063474/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos do STJ. Súmula 476 do STJ. Extinção
mantida em relação à instituição financeira. Sentença
mantida. Honorários advocatícios fixados em desfavor da
parte autora majorados para a quantia de R$1.500,00.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004029-87.2018.8.26.0344; Relator: Walter Barone; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. DANOS MORAIS - DECISÃO SANEADORA -
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO
CORRÉU - CABIMENTO DO RECURSO - Consignado a
alteração de entendimento deste relator no sentido de admitir
o cabimento do recurso contra decisão que se pronuncia
sobre exclusão de litisconsorte, em face do recente julgado
proferido pelo C. STJ, em 07.05.2019, REsp no 1772839-SP -
Agravo
conhecido.
DUPLICATA
MERCANTIL
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ENDOSSO MANDATO - Reconhecido que a instituição
financeira agiu em decorrência de endosso mandato -
Instituição financeira que limita-se a agir em nome daquele
que endossa o título, não sendo, portanto, parte legítima
para responder por indenização por danos morais, em ação
movida pelo sacado-devedor - Ilegitimidade passiva do
banco agravado corretamente reconhecida - Ausência de
comprovação que o agravado excedeu os limites do mandato
- Precedentes do C. STJ, deste E. TJSP e desta C. 24a
Câmara de Direito Privado - Inteligência da Súmula no 476
do C. STJ - Correta a extinção da ação, sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-25.2014.8.26.0271 -Voto no
6
mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC - Decisão
mantida - Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$2.500,00, carreados à agravante,
observada a sua condição de beneficiária da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§os 2o e 3o, do
NCPC - Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2078465-28.2019.8.26.0000; Relator: Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro:
29/07/2019).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Safra, contra si extinguindo o feito nos termos
do art. 485, IV, do CPC. Condeno a autora a autora ao pagamento das custas processuais
em reembolso e de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR